Tribunal: STF
Processo: RE 78390
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
EMPREGADO DE ESCRIVANIA. ADMISSAO E REMUNERAÇÃO PELO TITULAR DO
CARTORIO. PRETENSAO A CONTAGEM DESTE TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITO DE
APOSENTADORIA PELOS COFRES PUBLICOS. AÇÃO DADA POR IMPROCEDENTE NO
JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO AUTOR, FUNDADO NAS
LETRAS A E D, NÃO CONHECIDO, EIS QUE AUSENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS.